Tribunal: TJDFT
Processo: 0752241-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Tutela de urgência. Pensão por ato ilícito. Dilação probatória. Necessidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de tutela que visava a fixação de pensão mensal alimentícia de 24 (vinte e quatro) salários-mínimos, pelo prazo de 3 (três) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o pensionamento requerido exige comprovação do ato ilícito, bem como de suas consequências, o que é incompatível com a fase incipiente do feito. Assim, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.